Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-13.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA REMISSÃO JUDICIAL. MAIORIDADE PENAL. JOVEM RESPONDENDO À AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO PEDAGÓGICA. INEFICÁCIA AO PROCESSO DE REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O jovem foi condenado recentemente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto. A continuidade do procedimento infracional com a consequente aplicação de medida socioeducativa ao recorrido não atenderia à função pedagógica, tampouco contribuiria para o processo de reeducação e ressocialização do jovem, tendo apenas caráter retributivo e punitivo, o que não se coaduna com os princípios orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apelação conhecida e não provida.